Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702260-32.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAYSSA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS em favor de LAYSSA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS, apontando como coatora a autoridade da 1a Vara Criminal de Brasília e como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente após a sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Conta haver sido a paciente condenada à pena de 3 anos e 10 meses de reclusão, com regime inicial semiaberto. Narra que, após a condenação, foi expedida carta de guia provisória para iniciar a execução penal da paciente, a qual já possuía outra condenação a ser cumprida, proveniente do Estado de Goiás. Assim, a Vara de Execuções Penais de Brasília/DF transferiu o cumprimento da pena ora analisada para a Vara de Planaltina de Goiás/GO, com o objetivo de unificar as penas. Relata que, ao receber o processo, o Juízo da Comarca de Planaltina de Goiás/GO procedeu à unificação, totalizando 8 anos e 10 meses de reclusão. Na decisão, o magistrado manteve o regime semiaberto, considerando a detração de mais de 11 meses já cumpridos pela Paciente, no entanto, manteve a prisão preventiva, ao argumento de não lhe competir analisar a legalidade de custódia cautelar imposta por outro Juízo. Sustenta que a manutenção da prisão preventiva, apesar da fixação do regime menos gravoso, configura violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Com tais argumentos, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, assegurando à paciente o direito de cumprir sua pena em regime semiaberto na Comarca de Planaltina/GO. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Inicialmente, registro a impetração de Habeas Corpus (n. 0748414-45.2025.8.07.0000) anterior pelo mesmo impetrante em favor da paciente, de minha relatoria, no qual foi devidamente analisada a presença dos requisitos da prisão preventiva e a (im)possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. Na oportunidade, entendeu a Terceira Turma Criminal (Acórdão n. 2077179) que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado em sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido. Confira: “Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APENADO PRESODURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO VERIFICADO. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenada nas sanções do art. 155, § 4o, incisos I e II do Código Penal, em regime semiaberto, com vistas à revogação da prisão preventiva e à imediata soltura – garantindo-lhe, assim, o direito de recorrer em liberdade. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar a possibilidade de revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não tendo sido submetido ao juízo da execução penal o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar humanitária, qualquer manifestação desta Turma sobre a questão ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo a quo enfrentar a questão. 4. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Exigências legais analisadas de forma exauriente no processo originário, tendo resultado em solução condenatória. 5. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que a anterior decisão esteja devidamente fundamentada e não tenha havido alteração de circunstância fático-processual favorável ao acusado. 5.1. Persistindo os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade no indeferimento do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante todo o andamento da ação penal e condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. 6. Conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado em sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido. IV. DISPOSITIVO: 7. Ordem parcialmente conhecida e na extensão denegada. _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2051778, 0715145-31.2024.8.07.0006, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 09/10/2025. Acórdão 2055019, 0737066-30.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025. Acórdão 2011544, 0721696-11.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025” (grifos acrescidos). O presente writ, conforme exposto, sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva após a unificação das penas realizada pelo Juízo da Execução da Comarca de Planaltina/GO. Ocorre que o fato de terem sido as penas unificadas não constitui fato novo relevante apto a alterar a fundamentação contida no Acórdão acima transcrito. Impõe-se, portanto, a inadmissão da presente medida constitucional, pois não é permitida a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. Ante o exposto, INADMITO o presente writ e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator